Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718519-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCINEIA DE SOUZA MACIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça CONSULTA EM CARDIOLOGIA - RISCO CIRURGICO e RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇAO. A recorrente conta com 45 anos e foi diagnosticada com LEIOMIOMA DO UTERO. Inserida no Sistema da Regulação em 28/03/2023, sob a classificação de risco vermelho-emergência quanto ao exame (ID 49541345, pág. 1) e amarelo-urgência no tocante ao exame (ID 49541345, pág. 1), até a presente data aguarda a realização do segundo procedimento (ID 49914604), tendo sido informada que no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 27/02/2023, na mesma prioridade clínica (ID 49541724). A CONSULTA EM CARDIOLOGIA - RISCO CIRURGICO foi realizada em 16/08/2023 (ID 50376536). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer a consulta indicada pelo seu médico assistente. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso, o prazo sugerido de 100 dias para RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇAO foi por demais ultrapassado, não justificando sua renovação ou elastecimento. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que submeta a recorrente à RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇAO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.